Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702894-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO LIGORIO PIRES DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0713435-03.2025.8.07.0018, em trâmite no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do ato administrativo que reduziu os valores pagos à título de pensão por morte, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por AFONSO LIGORIO PIRES DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF, na qual o autor pleiteia o restabelecimento do valor integral de pensão por morte que percebe desde 2011, sob o argumento de que a redução promovida a partir de abril de 2025, no montante de R$ 8.972,29 mensais, em razão da aplicação do “REDUTOR TETO UNIFICADO” com base no art. 24, § 2o, da EC no 103/2019, é indevida e afronta o direito adquirido, garantido pelo § 4o do mesmo dispositivo constitucional. O pedido de tutela de evidência foi indeferido (ID 253003332). Em petição de ID 253987125, o autor requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que reduziu os valores pagos a título de pensão civil por morte. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso em tela, não vejo nenhuma situação fática que mereça intervenção imediata. Com efeito, a providência almejada pelo requerente importa no pagamento de valor em pecúnia, não havendo risco de dano irremediável imediato para a parte ou de perda da eficácia de eventual sentença de procedência do pedido. Observe-se que, embora a discussão envolva verba de natureza alimentar, é bem de ver que abrange apenas uma parcela da remuneração percebida pelo requerente, naquilo que extrapola o teto constitucional. Nesse quadro, observa-se que o autor dispõe de recursos para sua subsistência, de modo que a parcela a ser acrescida com eventual acolhimento do pedido não se mostra imprescindível para seu sustento, o qual é garantido pelos valores que atualmente percebe. Dessa forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o decurso de prazo para oferecimento de contestação pelos réus. I.” Em seu recurso, a parte agravante defende a possibilidade de cumulação da pensão por morte e aposentadoria sem aplicação do redutor constitucional. Afirma que as pensões por morte foram instituídas em 2011, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 103/2019. Defende o respeito ao direito adquirido ao recebimento integral das pensões. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos nas pensões por morte recebidas. Preparo recursal recolhido (ID 77849472). É o relato do necessário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, os requisitos não estão presentes. Na espécie, não há probabilidade do direito da parte agravante. Em sede de cognição sumária, não se trata de aplicação do redutor previsto no art. 24 da EC 103/19, in verbis: “Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. § 5o As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6o do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal. Trata-se de aplicação do redutor do teto constitucional previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 41/2003. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede repercussão geral “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e a pensão recebida por servidor” (RE 602584, STF). Da mesma forma, é pacífico o entendimento de que não há violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tampouco do direito adquirido, especialmente, considerando que as pensões por morte recebidas pelo agravante começaram em 2011. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator